Tribunal: TJPA
Processo: 0806503-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806503-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA NATALIA SOUZA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806503-66.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805121-96.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARIA NATALIA SOUZA SOUSA

IMPETRANTE: DRA. JULIANA BORGES NUNES - OAB PA 26.447

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Maria Natalia Souza Sousa, custodiada preventivamente após prisão em flagrante, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com pedido de substituição da cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, diante da condição de mãe de criança menor de 12 anos. O pedido liminar foi inicialmente indeferido, tendo sido posteriormente concedida a ordem pelo relator, diante da ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado e da existência de comprovação da maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 318, V, do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à paciente, mãe de menor de 12 anos, custodiada por crime sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP autoriza expressamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que comprovada a maternidade e ausente situação excepcionalíssima que justifique a custódia.

A certidão de nascimento juntada aos autos comprova que a paciente é mãe de menor com idade inferior a 12 anos, atendendo ao requisito objetivo da norma.

O crime imputado (tráfico de drogas), embora grave, não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra o próprio descendente, afastando as hipóteses legais e jurisprudenciais de exceção ao benefício.

O STF, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, firmou entendimento vinculante no sentido da substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes e mães de crianças até 12 anos, salvo exceções fundamentadas, que não se configuram no caso concreto.

A jurisprudência do STJ reafirma que a simples apreensão de drogas em residência não configura por si só situação excepcional a afastar a substituição da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva imposta a mulher mãe de menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, quando não evidenciada situação excepcional, nem cometimento de crime com violência ou grave ameaça.

A existência de indícios de tráfico de drogas, sem violência ou ameaça, não configura situação excepcionalíssima a afastar o benefício da prisão domiciliar previsto na legislação e na jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020; STJ, HC nº 644212/MG, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MARIA NATALIA SOUZA SOUSA
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua segregação preventiva.

Consta na impetração que a paciente foi custodiada em flagrante no dia 13/03/2025, por, em tese, ter praticado as condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n°11.343/06.

Em 14/03/2025, a coacta teve sua segregação em flagrante convertida em preventiva, tendo na oportunidade, seu pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão indeferido.

A defesa sustenta que a coacta é mãe de menor de 12 anos, que depende de seus cuidados.

Assim, requer liminarmente a concessão de prisão domiciliar à paciente, com fundamento no art. 318, V do CPP

e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
, nos termos da decisão de Id. 25988130:

“(...)

Da análise do que consta dos autos, não constato, de pronto, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, razão por que indefiro a concessão de medida liminar.

Solicitem-se, de ordem e através de e-mail, informações à autoridade apontada coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais devem ser prestadas nos termos da Resolução n.º 04/2003-GP.

Prestadas as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Caso não apresentadas, fica a Secretaria autorizada a reiterar o pedido.

Após, retornem os autos à relatoria originária da Desa. Eva do Amaral Coelho.

(...)”

As informações foram prestadas pelo Juízo originário em 08/04/2025, por meio de Ofício 05/2025/G6VCB, nas quais relatou:

“(...)

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 13/3/2025, por volta das 20h45m, depois que uma guarnição da polícia militar, em patrulhamento ostensivo realizado pela operação “Athenas”, a encontrou comercializando entorpecentes na Rua Nova I, entre Tv. Apinagés e Tv. Dos Tupinambás.

Foi então que abordaram a denunciada e, em sua bolsa, encontraram 32 embrulhos de maconha e 21 porções de cocaína. Questionada, Maria teria confessado trabalhar com “delivery” de entorpecentes.

Na sequência, a equipe se deslocou para a residência da paciente e viram David saindo dela carregando uma sacola plástica. Ao perceber a presença da polícia, David retornou ingressou novamente na residência,

em atitude suspeita, levando a equipe a realizar a abordagem que culminou na apreensão de 3 embrulhos de maconha e 20 de cocaína.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 26411616).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a defesa busca a revogação da medida extrema, e/ou concessão de prisão domiciliar à demandante, mãe de menor (Id. 25936169), sem antecedentes e acusada da prática de delitos praticados sem violência ou grave ameaça (Id. 138829127 e 141035350dos autos originários).

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de menor com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada aos autos.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, concluo pela concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, em favor de
MARIA NATALIA SOUZA SOUSA
, brasileira, natural de Belém/PA, nascida em 18/12/1997 (27 anos), filha de Viviane Nazaré Santos Souza e Pedro Raimundo Sousa, Carteira profissional nº

20980, série 000741 (MT/PA), CPF nº

033.077.392-55, residente e domiciliada na Passagem São Silvestre, nº

13, entre Tupinambas e Apinagés, Jurunas, CEP 66030-345, Belém/PA, atualmente custodiada no Centro de Reeducação Penitenciário Feminino-CRF, para
substituir
a segregação da paciente por
prisão domiciliar
nos termos da fundamentação declinada, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelar que o Juízo originário entender cabíveis.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2025